Tribunal: TJDFT
Processo: 0722794-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de contrato de locação. Emenda à inicial para exclusão dos honorários pactuados.
É indevida a ordem de emenda para a exclusão de honorários advocatícios contratuais, que não se submetem ao controle ex officio, sem prejuízo de análise da matéria na eventualidade de defesa do executado.